Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714070-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JONATAS DE LIMA SOUSA em favor de CRISTIANO MOTA JUSTINO, haja vista a manutenção, na sentença de pronúncia, da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos I, III, IV, V e VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. De início, o impetrante aponta a falta de fundamentação suficiente para a negativa do direito ao paciente de recorrer em liberdade, questionando a gravidade abstrata do fato criminoso para justificar a prisão cautelar, ressaltando a sua natureza excepcional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), de modo que ausentes os requisitos legalmente exigíveis para a segregação, mormente o periculum libertatis. Afirma que o acusado é réu tecnicamente primário, tem ocupação lícita e família constituída e alude à pandemia da COVID-19 e sua disseminação nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal para requerer a aplicação de medidas alternativas ou concessão de prisão domiciliar, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória, ou prisão domiciliar, bem como medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não ocorre nesta hipótese. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo a prisão cautelar mantida por fundamentos bastantes para justificá-la, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública, conforme atestam as decisões confirmatórias do decreto prisional, e também a sentença de pronúncia, que assim dispôs, verbis: Verifico que os pronunciados não fazem jus ao benefício do aguardo do julgamento em liberdade, na forma do § 3o o artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez que permanecem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 316 do CPP). Os crimes em apuração são apenados com pena superior a quatro anos, o que preenche as condições de admissibilidade. Conforme demonstrado nesta decisão de pronúncia, presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, logo, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Além disso, verifico a presença dos fundamentos da respectiva medida cautelar, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e os indícios de periculosidade do acusado. Os elementos já consignados nas decisões que decretaram as prisões, bem como que as mantiveram, com a presente decisão se mostram fortalecidos, o que exige sejam também mantidas nessa fase, como forma de salvaguardar a ordem pública. (id 16426614, p. ilegível, fls. 63/64 destes autos virtuais) No quadro apresentado, portanto, não enxergo razões para, neste âmbito de cognição sumária, demover, de logo, a prisão preventiva do ora paciente, a pretexto da falta dos requisitos legalmente exigíveis, sendo prudente aguardar-se a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador. De outro lado, não é possível, por ora, conceder prisão domiciliar ou outras medidas alternativas ao paciente, considerando as suas condições pessoais e o contexto da pandemia do COVID-19, tendo em vista que, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o argumento de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não está devidamente comprovado nesta assentada, mesmo que se reconheça o aumento preocupante do número de casos da doença no Complexo Penitenciário do DF. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator